Tribunal: TJSP
Processo: 1002333-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Autora que faz jus a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se dá parcial provimento ao apelo.
2.EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Argumentação inconvincente – Demandado que comprovou a regularidade da dívida, por meio de

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Autora que faz jus a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se dá parcial provimento ao apelo.
2.EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Argumentação inconvincente – Demandado que comprovou a regularidade da dívida, por meio de juntada de contrato e faturas – Comprovada a cessão da dívida – Cessão de crédito regular e notificada, ainda que sem aviso de recebimento, frisando que eventual ausência de notificação prévia à cessão não teria a relevância que lhe quer emprestar a recorrente, que não comprova o pagamento da dívida junto à cedente – Alegada ausência de prévia comunicação da negativação, nos termos do art. 43, § 2o do CDC, que não tem o condão de alterar a sorte da demanda, movida exclusivamente em face da atual credora - Havendo débito, a negativação é mero exercício regular de direito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002333-
98.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MISLENE
RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-98.2020.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO 1002333-98.2020.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MISLENE RAMOS DOS SANTOS
APELADO: IRRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
VOTO 41853
APELAÇÃO CONSUMIDOR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO DA AUTORA.
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Autora que faz jus a concessão
integral do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se dá
parcial provimento ao apelo.
2.EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Argumentação inconvincente

Demandado que comprovou a regularidade da dívida, por meio de
juntada de contrato e faturas Comprovada a cessão da dívida
Cessão de crédito regular e notificada, ainda que sem aviso de
recebimento, frisando que eventual ausência de notificação prévia à
cessão não teria a relevância que lhe quer emprestar a recorrente, que
não comprova o pagamento da dívida junto à cedente
Alegada
ausência de prévia comunicação da negativação, nos termos do art.
43, § 2o do CDC, que não tem o condão de alterar a sorte da demanda,
movida exclusivamente em face da atual credora - Havendo débito, a
negativação é mero exercício regular de direito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se apelação em face da r. sentença de fls. 120/123
que em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por danos morais, movida por MISLENE RAMOS DOS
SANTOS em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, que julgou improcedente o pedido autoral
e, em razão da sucumbência, a isentando do pagamento das custas e
despesas processuais
em razão da parcial gratuidade de justiça,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Inconformada, apela a autora. Preliminarmente, requer a
concessão de forma integral do benefício da gratuidade de justiça, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-98.2020.8.26.0003 -Voto no
3
que é isenta de pagamento do imposto de renda e está desempregada, tudo
sufragado pela documentação carreada aos autos. No mérito, afirma que
não foi notificada da cessão do débito e que a certidão de fls. 116 não
possui o condão de a comprovar. Afirma que se desrespeitou o art. 290 do
Código Civil. Argumenta que a sentença vergastada se fundou, somente, na
“mera existência de relação jurídica entre as partes”, que a dívida não foi
suficientemente comprovada e que o ônus da prova não foi apreciado pelo
douto magistrado sentenciante. Requer indenização por dano moral em
razão da inscrição desabonadora indevida. Firme em seus argumentos, bate-
se pelo provimento (fls. 125/134).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls.137/149).
É O RELATÓRIO.
De proêmio, defere-se integralmente o benefício da
gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §1o do CPC. Tal se justifica
ante a notória hipossuficiência econômica da autora, comprovada pelos
documentos de fls. 9 (declaração de hipossuficiência) e fls. 19/21
(comprovantes de isenção de pagamento de Imposto de Renda).
Pois bem.
Com efeito, tem-se que a autora, agora apelante, bate-se
pela declaração da inexigibilidade dos débitos apontados à exordial e a
consequente condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
Extrai-se dos documentos encadernados aos autos que a
autora firmou contrato ITAU UNIBANCO S/A (fls.72/80), firmado pela autora
com assinatura muito similar à constante da sua declaração de
hipossuficiência (fls.9), acompanhado de seus documentos de identificação
e comprovante de residência. Há, também, instrumento acompanhado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-98.2020.8.26.0003 -Voto no
4
mesmos documentos à fls.83/93. Os documentos de fls.96/99 e 100/103
cumprem o propósito de comunicar a transmissão do débito, assim como o
de fls. 116. Destaca-se o documento de fls. 108/115 que demonstra a
origem e evolução do débito objeto da inscrição desabonadora.
Logo, comprovada a origem do débito e a cessão, ainda
que não houvesse notificação à requerente, não teria a relevância que lhe
quer emprestar o recorrente.
Com efeito, tal irregularidade apenas teria o condão de
liberar o devedor caso, não ciente da cessão, tenha efetuado o pagamento
ao credor originário. Aqui, porém, não há comprovação de tal pagamento.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO
INDENIZAÇÃO

INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
CESSÃO DE
CRÉDITO

AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
AO
DEVEDOR
PERSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DA
OBRIGAÇÃO

LICITUDE
DO
REGISTRO
DE
INADIMPLÊNCIA
CÓDIGO CIVIL, ART. 290

INTELIGÊNCIA
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
AÇÃO
IMPROCEDENTE APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação
0007506-20.2014.8.26.0072, 22a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Matheus Fortes, j. em 12/05/2016).
Ementa: AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
RETIRADA DE APONTAMENTO NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Sentença de
improcedência Recurso da autora A alegada ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-98.2020.8.26.0003 -Voto no
5
de notificação acerca da cessão de crédito (art. 290, CC)
não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, tendo
por finalidade apenas comunicar o devedor sobre a
pessoa a quem deve efetuar o pagamento Precedentes
do TJSP e do STJ A dívida não estava prescrita quando
houve a cessão do crédito, nem mesmo quando lançada
nos cadastros restritivos Regularidade da inscrição nos
cadastros
de
inadimplentes,
sendo
indevidas
as
indenizações postuladas RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252,
do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade

Sentença
mantida

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação 0045157-73.2012.8.26.0002, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. em
08/06/2016).
Portanto, não merece prosperar a alegação genérica da
parte de que foi surpreendida e de que não reconhece o débito que ensejou
sua negativação. Assim, é de rigor a manutenção do afastamento do pleito
de inexigibilidade de débito, porque inverossímil e porque formulado de
maneira genérica, não tendo sido constituída prova do direito do apelante.
E em sendo legítima e válida a inscrição desabonadora,
não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, uma
vez que a conduta se deu em exercício regular de direito.
Em razão do resultado do recurso, majora-se a verba
honorária para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o
do diploma processual civil. Tais verbas tem sua exigibilidade suspensa em
razão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-98.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
somente para conferir o benefício da gratuidade de justiça.
SERGIO GOMES
Relator